Tribunal: TJSP
Processo: 0004866-71.2015.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004866-71.2015.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados ONELIS
ANELIO SANTANA DOS SANTOS, NATANAEL HENRIQUE CARDOSO, LUCAS
DE LIMA MARRICHI e MARCIO MARIA DA CONCEICAO, é embargado COLENDA
8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração ajuizados pelo Ministério Público para que, mantido no mais o v.
Aresto, fique corrigido o erro material suprarreferido, fixando-se a Natanael e Lucas
as penais finais de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de 599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa; a
Onelis as de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais a paga de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa e a Márcio as de
11 (onze) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de
515 (quinhentos e quinze) dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004866-71.2015.8.26.0472/50000 -Voto no 42.885
2
Embargos de Declaração no 0004866-71.2015.8.26.0472/50000
Comarca de Porto Ferreira 2a Vara Criminal
Embargantes: Ministério Público
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.885
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Ministério Público, com relação ao v. Acórdão de fls. 1030/1058, julgado em
12/03/2020, pelo qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento aos
apelos ajuizados em prol de Natanael Henrique Cardoso, de Lucas de Lima
Marrichi, de Onelis Anelio Santanta e de Márcio Maria da Conceição para que,
mantida no mais a sentença, cumprissem os dois primeiros as penas finais de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de 599 (quinhentos noventa e nove) dias-multa; o
terceiro a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais a paga de 424 (quatrocentos e vinte e quatro)
dias-multa, e o último as penas finais de 10 (dez) anos de reclusão, mais o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por infração aos ditames dos artigos 33,
caput, da Lei 11.343/06 e 158, § 1o, do Código Penal, c.c o artigo 69, desse
Codex.
Assevera o Parquet que no v. Acórdão existem contradições
no tocante ao cálculo das reprimendas aplicadas aos corréus Natanael, Lucas e
Márcio, e também no que diz respeito a pena pecuniária imposta ao corréu
Onelis (fls. 01/03).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004866-71.2015.8.26.0472/50000 -Voto no 42.885
3
2 - No caso concreto, os embargos ficam acolhidos, para
fim de correção de parte do Aresto em questão.
Isso porque, na esteira do asseverado pela Douta
Procuradoria de Justiça, da leitura de fls. 1055/1058, depreende-se que houve
erro material pertinente às penas finais estabelecidas aos quatro condenados.
Assim, somadas as reprimendas a eles aplicadas quanto aos
crimes dos artigos 158, § 1o, do CP e 33, da Lei 11.343/06, chega-se, para
Natanael e Lucas, ao montante final de doze anos e dez meses de reclusão,
mais quinhentos e noventa e nove dias-multa; para Onelis o de nove anos e
dois meses de reclusão, mais quatrocentos e vinte e oito dias-multa; para
Márcio o de onze anos de reclusão, mais quinhentos e quinze dias-multa, e
não como constou no v. Acórdão.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração ajuizados
pelo Ministério Público para que, mantido no mais o v. Aresto, fique
corrigido o erro material suprarreferido, fixando-se a Natanael e Lucas as
penais finais de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de 599 (quinhentos e noventa e
nove) dias-multa; a Onelis as de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, mais a paga de 428 (quatrocentos e vinte
e oito) dias-multa e a Márcio as de 11 (onze) anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-
multa.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator